Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil. Ação indenizatória. Locação comercial. Indenização pelas benfeitorias agregadas ao imóvel locado. Natureza das Benfeitorias. Benfeitorias necessárias. Adequação do prédio locado e cumprimento de exigências da administração. Imóvel destinado ao funcionamento de clínica cirúrgica. Exigências da vigilância sanitária. Prova. Previsão contratual. Legitimidade. Conformação legal. Lei das locações (art. 35). Pretensão à indenização. Preponderância do convencionado. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Pretensão aviada pela empresa locatária. Importes derivados de titularidade de empresa do grupo econômico. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, desprovera o recurso interposto pela ora embargante em face da sentença que, resolvendo a ação indenizatória manejada em seu desfavor, acolhera o pedido autoral, rejeitando, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa formulada, e, reconhecendo as reformas exigidas pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros para adequação do imóvel objeto da locação concertara entre as partes como benfeitorias necessárias, reconheceu o direito indenizatório demandado, determinando a compensação de valores decorrente do vínculo.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, resolvendo negativamente as pretensões recursais deduzidas pela ré.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.